Tribunal: TJES
Processo: 0019067-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019067-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: ROMILDO MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada por segurado que busca a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente, alegando redução da capacidade laborativa decorrente de queda sofrida no ambiente de trabalho. A sentença julgou procedente o pedido para conceder auxílio-acidente.

2. O INSS recorre sustentando a natureza degenerativa da patologia e a ausência de redução da capacidade laborativa ou funcional, conforme atestado em perícia médica judicial, inexistindo nexo causal com o acidente alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais, especificamente o nexo causal e a redução da capacidade laborativa, para a concessão de benefício acidentário, frente a laudo pericial que atesta doença degenerativa sem limitações funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a qualidade de segurado, a consolidação das lesões, a redução permanente da capacidade de trabalho e a demonstração do nexo causal (art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e Tema 416/STJ).

5. A prova pericial foi conclusiva ao afirmar que a parte autora apresenta quadro crônico-degenerativo (espondiloartrose), compatível com a faixa etária, inexistindo doença em atividade, sequelas, redução da capacidade laborativa ou nexo causal com o trabalho.

6. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), o afastamento da conclusão técnica exige provas robustas em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada.

8. Tese de julgamento: “A concessão de benefício acidentário exige a comprovação técnica da redução da capacidade laborativa e do nexo causal, sendo indevido o auxílio-acidente quando a perícia judicial atesta tratar-se de doença degenerativa sem repercussão funcional”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 86 e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; STJ, Tema 1.044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença (id. 17322205), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos da
“ação previdenciária
com natureza acidentária
”
proposta por
ROMILDO MARTINS,
julgou procedente o pedido autoral para:

1) Condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, a partir da citação;

2) Condenar o INSS a pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

3) Determinar que, em caso de concessão futura de auxílio-doença ou aposentadoria pela mesma causa, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso, em observância à Súmula 507 do STJ;

4) Condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se o grau de complexidade e natureza ilíquida da sentença, sem prejuízo da Súmula 111 do STJ;

5) Sem custas, devido a previsão estabelecida no § 1º, do art. 8º, da Lei 8.620/93.

Em suas razões recursais, id. 17322207, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em síntese, aduz que:

i)
não se discute a existência ou não da sequela, tampouco seu grau, mas a ausência de efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa do autor;
ii)
a perícia médica judicial foi conclusiva ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa ou funcional para a atividade habitualmente exercida;
iii)
a patologia apresentada pela parte autora possui natureza degenerativa e inerente à faixa etária, inexistindo nexo causal com acidente de trabalho;
iv)
não foram apresentados fundamentos na sentença capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, em violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019067-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROMILDO MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença (id. 17322205), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos da
“ação previdenciária
com natureza acidentária
”
proposta por
ROMILDO MARTINS,
julgou procedente o pedido autoral para:

1) Condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, a partir da citação;

2) Condenar o INSS a pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

3) Determinar que, em caso de concessão futura de auxílio-doença ou aposentadoria pela mesma causa, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso, em observância à Súmula 507 do STJ;

4) Condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se o grau de complexidade e natureza ilíquida da sentença, sem prejuízo da Súmula 111 do STJ;

5) Sem custas, devido a previsão estabelecida no § 1º, do art. 8º, da Lei 8.620/93.

Em suas razões recursais, id. 17322207, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em síntese, aduz que:

i)
não se discute a existência ou não da sequela, tampouco seu grau, mas a ausência de efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa do autor;
ii)
a perícia médica judicial foi conclusiva ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa ou funcional para a atividade habitualmente exercida;
iii)
a patologia apresentada pela parte autora possui natureza degenerativa e inerente à faixa etária, inexistindo nexo causal com acidente de trabalho;
iv)
não foram apresentados fundamentos na sentença capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, em violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
Ação Previdenciária de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho ou Auxílio-Acidente com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por
ROMILDO MARTINS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Narra a exordial que o autor é segurado da Previdência Social e desempenha a função de soldador, possuindo histórico laboral em diversas empresas
.

Alega que foi vítima de acidente de trabalho típico nas dependências da empregadora, consubstanciado em uma queda de aproximadamente 03 (três) metros de altura enquanto executava serviço de solda em uma máquina tipo patrol. Aduz que o infortúnio resultou em lesões nas vértebras da coluna cervical e lombar, tendo a empresa emitido a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) à época.

Informa que buscou a concessão do benefício na via administrativa em três ocasiões — 20/11/2015, 21/01/2016 e 27/09/2018 —, tendo todos os pleitos indeferidos pela autarquia ré sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa. Relata, ainda, que foi readmitido pela empresa em 2019 unicamente para garantir sua subsistência e a manutenção de tratamento médico, embora afirme permanecer incapacitado para o labor.

Diante do exposto, requereu liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício. No mérito, pleiteou a condenação do INSS à concessão de auxílio-doença acidentário ou, alternativamente, auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data do primeiro requerimento administrativo (novembro de 2015), acrescidas de juros e correção monetária.

O d. Juízo, após regular trâmite processual, com a produção de provas documentais e pericial, julgou procedente a ação, reconhecendo a existência de nexo concausal entre a enfermidade e a atividade profissional do autor e a efetiva redução da sua capacidade laborativa habitual. Mediante análise do conjunto probatório, pautou-se na fundamentação de que
“mesmo que os exames físicos apontem conservação de reflexos e força muscular, a constatação de dor crônica, uso contínuo de analgésicos de alto espectro e a história funcional indicam, por raciocínio indutivo, que o labor contribuiu significativamente para o agravamento da doença revelando o nexo concausal.”

Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos arts. 59 e 86 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto ao primeiro, a jurisprudência deste Eg. Tribunal preconiza que
“o
auxílio-doença acidentário se trata de benefício pecuniário de prestação continuada,
possui prazo indeterminado
,
está sujeito à revisão periódica, sendo pago mensalmente ao acidentado urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade transitória para exercer seu labor”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 065090015499, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Quanto ao segundo, são quatro os requisitos para a concessão de benefício de auxílio-acidente: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Ainda, conforme Tema 416 do STJ,
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Assim,

“
O auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente dependem da comprovação de incapacidade laboral que reduza ou impeça o desempenho do trabalho habitual, nos termos da Lei 8.213/1991
” (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0010969-43.2017.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em: 11/Dez/2024).

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar se resta comprovada a consolidação das lesões e a redução da capacidade da autora para o labor que habitualmente exercia.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, como foi o caso dos autos, quando se discute matérias como a presente, ela apresenta grande relevância. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa. Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Da análise dos elementos probatórios dos autos, infere-se que inexiste nexo causal/concausal entre a patologia que acomete o apelado e o trabalho.

O perito judicial, Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque, após exame clínico e análise documental, concluiu que: “o Periciando padece de quadro crônico-degenerativo lombar (espondiloartrose), não sendo evidenciado doença em atividade. Além disso, não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional” (fl. 181).

Ao responder aos quesitos, o
expert
reafirmou que não há incapacidade laborativa e que não existem sequelas. Quanto ao nexo causal, afirmou que a patologia é de ordem degenerativa e que não houve agravamento pelas atividades laborais.

Ao prestar esclarecimentos, o perito complementou que não existe evidência no caso de associação com trauma, tratando-se de quadro compatível com a faixa etária (fl. 237-238).

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos, o afastamento da conclusão técnica exige razões robustas e amparadas em provas de igual densidade. No caso, a sentença recorrida baseou-se em raciocínio indutivo e em laudos administrativos pretéritos para reconhecer nexo concausal e limitação funcional que foram expressamente refutados pela avaliação clínica atual do perito de confiança do juízo.

Dessa forma, inexistindo comprovação técnica da redução da capacidade laborativa ou do nexo causal/concausal, requisitos indispensáveis à concessão dos benefícios previdenciários, a improcedência do pedido é medida que se impõe, em consonância com o Tema 416 do STJ, que condiciona o auxílio-acidente à efetiva redução da capacidade, que não foi demonstrada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus de sucumbência, mas deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face da isenção legal conferida ao segurado nas ações acidentárias, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Saliento, ainda, que conforme Tema 1.044 do STJ,
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)